Tribunal: TJDFT
Processo: 0710125-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS POR PARTE DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A autora Maria do Socorro de Lima Ferreira é credora do réu Fellipe Matheus Nascimento da Silva, relativa a quantia de R$ 5.979,56; referente ao título executivo judicial originado nos presentes autos.
2. Insurge-se a credora em desfavor da r. sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras – DF, que extinguiu o processo em face da inexistência de bens penhoráveis.
3. A recorrente alega que a execução não pode ser extinta, devendo antes ser arquivada provisoriamente pelo período de até um ano. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, com a realização de diligências e caso não sejam localizados bens, que se proceda o arquivamento provisório nos termos do disposto no art. 921 do CPC.
4. Mérito. Instada a indicar bens passíveis de penhora, a credora não logrou atender ao comando judicial.
5. No sistema dos Juizados Especiais não existe a figura do arquivamento provisório, sendo que diante da inexistência de bens penhoráveis pertencentes ao devedor e, esgotadas as diligências tendentes à penhora de bens, deve o processo executivo ser extinto, consoante o disposto no art. 53, § 4o da Lei 9.099/95.
6. Não obstante isso, se a credora porventura localizar bens penhoráveis, poderá requerer o desarquivamento do processo e o prosseguimento dos atos executivos.
7. Precedente: (Acórdão no 1.170.716, Proc.: 0704499-78.2018.8.07.0003, Caso: Eliane de Oliveira Dias e Outra versus Maria Monteiro da Silva; Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, à mingua da apresentação das contrarrazões, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade da condenação, pelo prazo legal, considerando que a recorrente litiga sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que ora lhe defiro.
9. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.